Tribunal: TJDFT
Processo: 0749867-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. INDICATIVOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES. EFEITO SUSPENSIVO.
1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. O Poder Geral de Cautela permite ao Juiz determinar a realização imediata de diligências - de forma excepcional, mas necessária e justificável -, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. A existência de elementos probatórios que indiquem que o grupo econômico do qual a devedora faz parte está envolvido em simulação e venda de ativos de sua propriedade autoriza a determinação de indisponibilidade do bem imóvel objeto da lide, sob pena de esvaziamento patrimonial em prejuízo aos credores.
4. Recurso conhecido e não provido.